Tribunal: TJDFT
Processo: 0004581-14.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA. SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROPOSTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ABUSO DE PODER ACUSATÓRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. ORIENTAÇÃO RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que anulou todos os atos processuais subsequentes ao oferecimento da denúncia, ante a ausência de proposta de transação penal e, consequentemente, declarou extinta a punibilidade do réu com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reformar a sentença e determinar o normal prosseguimento do feito, ao argumento de que a proposta de transação penal constitui mera faculdade do Ministério Público e, portanto, não obsta o oferecimento da inicial acusatória.
III. Razões de decidir:
3. Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que os institutos despenalizadores (transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal) não constituem direito subjetivo do réu, mas sim um poder-dever do Ministério Público. Há, portanto, o direito subjetivo do réu de ter oferecida a medida negocial em seu benefício ou, então, de obter a recusa justificada de seu cabimento.
4. A recusa do oferecimento da transação penal deve amparar-se em elementos concretos e idôneos, sob pena de violar o princípio da motivação das decisões (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) e configurar abuso do poder acusatório. Nessa hipótese, será adequada a provocação judicial para sanar o constrangimento ilegal vislumbrado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em casuísticas semelhantes à presente, declarou nulo o recebimento da denúncia e extinguiu a punibilidade dos réus pela prescrição, em virtude da ausência de prévia manifestação do Ministério Público quanto ao cabimento ou não da transação penal. Ressaltou, ainda, que a cassação da denúncia oferecida afasta o efeito interruptivo da prescrição decorrente do recebimento da denúncia e, como consequência, enseja a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (HC n. 201.310/SP, relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do Tj/rj), Quinta Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/6/2012; HC n. 32.493/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/4/2004, DJ de 17/5/2004, p. 258.)
6. A ausência de oferecimento da transação penal ao réu, quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 76 da Lei n. 9.099/1995, evidencia a inobservância das formalidades prescritas para o rito sumaríssimo e, como consequência, impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes ao oferecimento da denúncia.
7. A nulidade da decisão de recebimento da denúncia afasta o marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117, inciso I, do Código Penal. Sendo assim, o cômputo do prazo prescricional deve ser calculado desde a data da infração penal (artigo 111, inciso I, do Código Penal).
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.